Tribunal: STF
Processo: ARE 1294548
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2): 
    “AÇÃO INDENIZATÓRIA - RÉU - PRESTADOR DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA - COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - JUSTIÇA COMUM E NÃO A TRABALHISTA. 
    DANOS MATERIAIS - RÉUS - DESVIO DE NUMERÁRIO - DEPÓSITO EM CONTA DA RÉ PESSOA JURÍDICA – AUTORA - ADMINISTRADORA CONDOMINIAL - DINHEIRO QUE DEVERIA SER VERTIDO PARA SUA CONTA – RESTITUIÇÃO - IMPOSIÇÃO. 
    DANO MORAL - PRÁTICA DE FRAUDE - AUTORA - ABALO DA IMAGEM E DA CONFIANÇA PERANTE OS CONDÔMINOS - CARACTERIZAÇÃO - VALOR - JUÍZO A QUO - ARBITRAMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 8º DO CPC - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. 
    APELO DOS RÉUS NÃO PROVIDO”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nestes termos (eDOC 26, p. 2): 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE NO JULGADO - OFENSA AO ART. 114, I, DA CF - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO”. 
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a “justiça comum não tem competência para apurar se houve uma relação empregatícia entre o recorrente e a recorrida no período onde os danos de natureza material e moral teriam ocorrido” (eDOC 22, p. 11).
    Defende-se, assim, que a questão deveria ter sido objeto de análise na Justiça do Trabalho, órgão competente para a analisar a presente causa. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou (eDOC 19, p. 5):
    “A autora propôs a ação visando ao ressarcimento de importâncias desviadas pelo réu no período de dezembro de 2014 a janeiro de 2015 para a empresa da qual era o titular, no valor de R$ 34.917,91 (fls. 81/82). 
    Anteriormente foi funcionário da autora, demitido em 28.7.2014 (fls. 101/104). Retornou na qualidade de prestador de serviços. Não havia relação empregatícia quando dos fatos narrados na causa de pedir, circunstância que afasta a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. (grifei)
    Por outro lado, com a inicial a autora comprovou a emissão dos boletos dos meses acima nominados com inserção indevida pelo réu da conta de titularidade da corré, da qual era sócio. Vale dizer, não incluiu a autora como beneficiária dos depósitos, a qual exercia a função de administradora dos condomínios. Mensagens eletrônicas enviadas pelos condôminos vitimados assim explicitam (fls. 8/35, 36/44 e 46/50). O mesmo se diga do ofício encaminhado pela instituição financeira que aponta o depósito indevido de valores (fls. 313/319). 
    Para que se eximissem da responsabilidade bastaria que os apelantes comprovassem a restituição das quantias para si vertidas. Nem mesmo fizeram menção de quais providências teriam adotado perante a agência bancária para solução do problema. A inércia causa estranheza, na medida em que eram os mais interessados em equacionar eventual fraude. Perde credibilidade, portanto, a alegação de que não participaram do ilícito. Acrescente-se ainda que o próprio réu admite que prestava serviços para a autora, evidenciando-se que tinha acesso ao sistema (fls. 349). 
    Quanto à alegada incompetência da justiça comum, a Corte a quo, em sede de embargos de declaração, afastou a suposta contradição do aresto, nestes termos (eDOC 26, p. 2): 
    “Fundamentou-se, na decisão colegiada, que o embargante foi funcionário da autora, demitido em 28.7.2014 (fls. 101/104). Após, retornou como prestador de serviços. Não promoveu reclamação trabalhista. Como não havia relação empregatícia contemporânea aos fatos narrados na causa de pedir, afastou-se a competência da Justiça Trabalhista. O acórdão passou ao largo de ofender o art. 114, I, da Constituição”. 
    Assim, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à competência da Justiça Estadual, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, em casos análogos, confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 114, VI E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279-STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. A existência ou não da relação de trabalho e sua aferição situam-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. (Precedentes:RE 501.760-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 13.4.2011; RE 524.620-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 24.9.10; AI 637.530-AgR-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJ 25.4.2008). 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (grifei) (AI 842.751-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2011). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o acolhimento da alegação do recorrente de que a natureza da contratação seria jurídico-administrativa demandaria a análise dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 920.523-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.03.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 671.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2016) 
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações de indenização por danos morais e materiais quando decorrentes da relação de trabalho entre as partes. 2. Para verificar se a relação entre as partes da presente demanda é proveniente da relação de trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 279). 3. Agravo regimental improvido” (grifei) (RE 563.173-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.9.2009). 
    Colho do voto condutor do acórdão proferido no AI 512.648-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2006, os seguintes trechos:
    “O Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, com base nas provas constantes dos autos, entendeu que não havia relação de trabalho entre as partes e, por conseguinte, revogou a declaração de incompetência da Justiça Comum para apreciar e julgar ação de rescisão de contrato de locação cumulada com cobrança de alugueis.
    Desse modo, para concluir de forma diversa do Tribunal de origem, importaria, efetivamente, reexaminar matéria fático-probatória, hipótese vedada no âmbito do recurso extraordinário. Razão porque não há como afastar a incidência da Súmula 279 desta Corte”. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 19, p. 7), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente